Tribunal: TJES
Processo: 5005387-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005387-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZENILDA PROESCHOLDT
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005387-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ZENILDA PROESCHOLDT

AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre Agravo de Instrumento objetivando a reforma da Decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo que estava na posse da Agravante.

O eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, negou provimento ao Recurso, mantendo a Decisão em todos os seus termos. Para tanto, consignou que “
a notificação encaminhada ao endereço do devedor, já que recebida (ID 13131106, p. 17), cumpriu o seu desiderato, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.
”

Acerca do tema – constituição em mora do devedor –, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de
encaminhamento de notificação ao endereço
constante do contrato, bem como de seu
efetivo recebimento
, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Nessa mesma toada, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, necessária a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, com a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral, apenas dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. [...]
(AgInt no AREsp n. 2.119.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)

No caso que ora se examina, a Notificação Extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes e recebida.

Desta forma, verifico que a Instituição Apelante cumpriu com o ônus que lhe competia ensejando, de forma correta, o deferimento da medida de busca e apreensão do veículo.

Do exposto
, da análise minuciosa dos autos, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005387-43.2022.8.08.0000

AGTE: ZENILDA PROESCHOLDT

AGDO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2.
Afastada a
alegação de descabimento do pedido de assistência judiciária e, por conseguinte, deferida a aludida benesse à agravante.

3. N
ão há como olvidar que a jurisprudência até então predominante do c. STJ e deste eg.
TJES perfilham o entendimento de que para a comprovação da mora basta seja entregue a notificação no endereço do domicílio do devedor, dispensando-se a exigência de que tal seja feita pessoalmente.

4.
Assim, a notificação encaminhada ao endereço do devedor, já que recebida, cumpriu o seu desiderato, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, AFASTAR A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.